Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-03.2022.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da ré, julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor ao pagamento da verba de sucumbência. A embargante alega omissão quanto à revogação da tutela deferida, que suspendia a exigibilidade do débito e impedia a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da ré, julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor ao pagamento da verba de sucumbência. A embargante alega omissão quanto à revogação da tutela deferida, que suspendia a exigibilidade do débito e impedia a inserção do nome do embargado em cadastros de inadimplentes, além de vedar o corte de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à revogação da tutela provisória deferida inicialmente.
III. Razões de Decidir
3. A tutela antecipada foi tacitamente revogada pelo provimento do recurso de apelação, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por consequência lógica da decisão final.
4. Não há necessidade de revogação expressa da tutela provisória, conforme entendimento deste Tribunal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A revogação tácita da tutela provisória ocorre quando a decisão final é incompatível com a tutela anteriormente deferida.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.025.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1014395-26.2023.8.26.0114, Rel. Ricardo Pereira Junior, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), j. 23.07.2025.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1014305-85.2015.8.26.0344, Rel. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2019.